Tribunal: TJMT
Processo: 1024053-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024053-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JAQUELINE MARQUES TORO ARAUJO - CPF: 002.009.271-75 (ADVOGADO), VITOR LUIS GONCALVES - CPF: 109.763.701-82 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), GISELE BELISARIO REIS - CPF: 350.468.278-75 (ADVOGADO), VANIA DE AGUIAR - CPF: 023.165.549-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA MODALIDADE CONTRATADA – CONTRATAÇÃO NÃO NEGADA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE ABUSIVIDADE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VITOR LUIS GONÇALVES, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral no 1016093-58.2025.8.11.0003, manejada em desfavor de

BANCO PAN S. A., indeferiu o pedido de suspensão dos descontos provenientes de empréstimo bancário, efetuados em sua folha de pagamento pela parte agravada.

Alega o recorrente que a contratação da referida operação financeira ocorreu de forma viciada, pois acreditava estar firmando contrato de empréstimo consignado, sendo surpreendido com a configuração jurídica de cartão de crédito consignado. Sustenta, ademais, que os descontos mensais, que somam cerca de R$3.242,31, comprometem aproximadamente 44,99% de seus proventos, ultrapassando o limite legal de consignação de 35% previsto na Lei no 10.820/2003.

Ressalta que jamais recebeu ou desbloqueou o cartão, que não solicitou formalmente a operação de RMC, e que não teve acesso aos termos contratuais. Invoca, ainda, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, e aponta violação ao dever de informação, à boa-fé objetiva, à vulnerabilidade do consumidor idoso e à natureza alimentar da verba atingida.

Requer, assim, liminarmente, o deferimento de efeito suspensivo ativo para imediata suspensão dos descontos e abstenção da inscrição do seu nome em cadastros de inadimplentes. No mérito, pede a reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido na decisão de Id. n.o 301397892.

Contrarrazões de Id. n.o 309114362.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Segundo o artigo 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a reversibilidade da medida.

Sobre o tema, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES ensina que:

“O Novo Código de Processo Civil preferiu seguir outro caminho ao igualar o grau de convencimento para a concessão de qualquer espécie de tutela de urgência. Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sem a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se tiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.”
(DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, in Novo Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo, Editora JusPodovim, p. 476)

No caso, o agravante admite ter contratado junto à instituição financeira, mas alega que o produto financeiro ofertado e efetivado — cartão de crédito consignado — não correspondia à sua expectativa de celebração de empréstimo consignado tradicional.

Tal alegação, conquanto merecedora de apurada instrução probatória, não autoriza, em sede de cognição sumária, a presunção de invalidade do negócio jurídico firmado, especialmente quando não há nos autos, ao menos por ora, prova robusta da ausência de consentimento livre e informado ou da inexistência de qualquer manifestação volitiva quanto à contratação da modalidade de crédito realizada.

A decisão agravada, ao indeferir o pleito nesta fase inicial, agiu em consonância com a jurisprudência dominante, a qual repele a inversão antecipada do ônus da prova sem o necessário contraditório, especialmente em casos que demandam instrução.

Não se trata, aqui, de negação do direito do consumidor, mas de preservação do devido processo legal, que impõe o amadurecimento do feito antes da redistribuição do encargo probatório. A decisão agravada, inclusive, ressalvou que a matéria poderá ser reavaliada oportunamente, no momento próprio, o que afasta qualquer prejuízo processual imediato.

Portanto, não restaram configurados os pressupostos autorizativos da tutela recursal, devendo ser mantida a decisão atacada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame . Não há fundamento relevante para suspender a cobrança quando inexistente qualquer comprovação quanto a irregularidade e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003553-21.2024.8 .11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2024)

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025